Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705191-81.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID JUNIO SOUZA LIMA IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR, MILTON KÓS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO KOS JUNIOR e MILTON KÓS NETO em favor de DAVID JUNIO SOUZA LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Sustentam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde 15/1/2019, ou seja, há 740 (setecentos e quarenta) dias, isto é, 2 (dois) anos e 1 (um) mês, sem que haja data para a realização da sessão de julgamento perante o plenário do Júri. Aduzem que o paciente foi pronunciado e ao ser intimado não recorreu da sentença de pronúncia. Além disso, não houve o desmembramento do processo pelo motivo do princípio da economia processual e por ter que aguardar o recambiamento do coautor Caio. Salientam que, nos termos da Lei n. 13.954/2019 (Pacote Anticrime), o juiz que decretou a prisão preventiva deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva. Por fim, requerem a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente DAVID JÚNIO SOUZA LIMA foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP) contra a vítima Alexandre Cardoso do Nascimento. A defesa postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento no excesso de prazo, o que foi indeferido pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri nos seguintes termos: Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 17/12/2020, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Outrossim, é válido destacar que as determinações estampadas na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria - TJDFT, datada de 21/02/2011, concernentes aos prazos não são peremptórios. Embora estabelecidos na legislação alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. O constrangimento ilegal por excesso de prazo, diferentemente do que ocorre nestes autos, configura-se na hipótese de demora abusiva, injustificada e não razoável na entrega da prestação jurisdicional. Com efeito, o atraso na realização da sessão plenária se deu em razão da pandemia da COVID-19, bem como por causa da necessidade de recambiamento do acusado CAIO para o sistema prisional do DF. Não obstante, as sessões plenárias já estão acontecendo, em que pesem as limitações causadas pela pandemia, e os procedimentos administrativos para o recambiamento do acusado CAIO encontram-se avançados. Ainda, observa-se que o acusado CAIO impetrou recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, o que também causou atraso para a marcação da sessão plenária. Ressalto que os autos não foram apartados em observância ao princípio da economia processual. Outrossim, a gravidade em concreto do crime imputado ao acusado, já pronunciado, exige a manutenção da medida constritiva de prisão, visto que o delito, pelo que se colheu, foi cometido por motivo pretensamente fútil na presença de diversas testemunhas, em via pública, com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Dessa forma, a prisão do acusado é necessária para a preservação da ordem pública, considerando a repercussão no meio social desse delito. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva formulado por DAVID JUNIO SOUZA LIMA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Após o cumprimento das diligências necessárias, designe-se data para a realização da sessão plenária. In casu, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ademais, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador